Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto a VALÉRIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA. O SINDIRETA anuiu com o montante apurado (ID: 39315605). O Distrito Federal igualmente anuiu com as planilhas da Contadoria (ID: 39733637). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 39101060. Expeça-se precatório em benefício de VALÉRIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 7 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador